Tribunal: TJMT
Processo: 1031379-81.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1031379-81.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[PAULO SOUZA MADEIRO - CPF: 876.131.312-20 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1031379-81.2022.8.11.0003

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
/MT

Recorrente:
PAULO SOUZA MADEIRO

Recorrid
o
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
26 à 30
/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INIMONADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INE
XISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

NEGATIVA
DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS
/
FATURAS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.

RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
AFASTAMENTO.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (RESP. 108400 SP 1996/0059166-0/resp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
.

Com relação à prescrição, é preciso enfatizar que a jurisprudência brasileira tem acolhido, pacificamente, a teoria da
actio
nata
. Segundo essa construção teórica, o início da
fluência do prazo prescricional fica condicionado ao conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo patrimonial. Isto é, a contagem do prazo não se inicia ante a mera violação do direito. É fundamental que o titular do direito violado tenha tomado ciência efetiva do descumprimento da obrigação ou do ato lesivo. É só assim que nasce a pretensão que, qualificada pela exigibilidade, permite ao lesado vindicar judicialmente o comportamento de terceiro. No caso, o Recorrente somente teve ciência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em
02/12
/2022
, consoante consulta averbada no extrato colacionado na exordial (ID
168432539
). Neste contexto, considerando que a presente ação fora ajuizada em
21/12
/2022
, não há se falar em prescrição.

3
.
Trata-se de ação na qual
o

Re
corrente

PAULO SOUZA MADEIRO

postula pela declaração d
e inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa

R
ecorrida
.

4
. Diante da negativa d
a
Recorrente em ter celebrado contrato com
a
Recorrid
a
cabia a est
e
o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

5
.
T
elas sistêmicas
/
faturas

colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
o
consumidor.

6
. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é
da empresa
Recorrid
a
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

Por
tal
razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da
regularidade da dívida cobrada pel
o Banco Recorrido
.

7
.
No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Recorrente
nos órgãos de proteção ao crédito
, a respeito da qual não sobreveio qualquer notícia de irregularidade nos autos
.

8
. Sentença reformada.

9
.
R
ecurso conhecido

e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente
PAULO SOUZA MADEIRO

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
do pedido
inicial
e procedência
do
pedido contraposto no valor de
R$ 167,41 (cento e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos)
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
PAULO SOUZA MADEIRO
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de a ação seja julgada proce
dente,
com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em contrarrazões (
ID
.

168432588
)
,
a

Recorrid
a

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023